Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO. TEMPESTIVIDADE. Não pode ser tida como válida a citação por edital se evidente que a executada tinha endereço certo e devidamente informando nos autos, não tendo sido encontrada pelo oficial de justiça apenas por estar em horário de trabalho. Havendo o comparecimento espontâneo da parte para tomar ciência do processo, este deve ser o marco para a contagem do prazo para oposição dos embargos à execução que, no caso dos autos, são tempestivos. Sentença cassada.